Tribunal: TJSP
Processo: 2260780-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2260780-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO ROCHA ALVES, é agravado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental em hc no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000
Voto no 20.449 (3)
Agravante: FERNANDO ROCHA ALVES
Agravado: COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da
Capital.
Agravo de decisão monocrática desta relatoria
que, na forma dos arts. 663 e 666 da Lei Processual Penal, c.c. o 168, § 3o,
do RITJ, indeferiu liminarmente “habeas corpus” fundado em alegado
constrangimento ilegal, por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca da Capital. Houve condenação provisória por tráfico de drogas e
associação para esse delito (artigo 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei no
11.343/06), fixada a pena corporal de 10 anos e 6 meses de reclusão, em
regime fechado, tendo sido negado o direito de o paciente, foragido, aguardar
em liberdade o processamento de eventuais recursos.
Reitera o recorrente, em síntese, os argumentos
da exordial, pleiteando seja acolhida sua tese de que a decisão hostilizada
está carente de fundamentação idônea. Pugna, ainda, pela absolvição do
paciente ou, subsidiadiarimente, a redução das reprimendas e regime mais
brando.
É o relatório.
De fato, inviável o “writ”, na espécie, a teor do que
se decidiu anteriormente, que ora se reitera:
“ (...) Fernando Rocha Alves foi processado e a final
condenado e o direito ao recurso em liberdade foi negado.
E houve por bem, o d. juiz, considerado todo o
contexto sentencial, bem afastar esse benefício. Justificou, pois, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
magistrado, sua convicção; esse o intento do legislador:
"Ante o total das penas, as circunstâncias negativas já
mencionadas, e também os maus antecedentes de Fernando Rocha,
o regime inicial, para ambos, não pode ser outro que não fechado,
sendo descabida a substituição das penas. E, pelas mesmas razões,
tendo o réu Fenando Alves respondido ao feito custodiado, e
restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram
anteriormente a sua custódia cautelar, especialmente observando a
pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas,
que denotam ser pessoa voltada à prática deste tipo de delito, não
há razão para o reconhecimento de situação excepcional que
justificasse o direito de apelar solto, nos termos do art. 59 da Lei n°
11.343/06. Da mesma forma, rendo o réu Fernando Rocha
respondido ao processo com prisão decretada, e permanecendo
foragido ao longo da ação, reforçando a necessidade da prisão
cautelarante sua evidente capacidade de furtar-se à aplicação da lei
penal, nego-lhe da mesma forma o direito de apelar solto" (fls.
692/693 dos autos respectivos).
Além do mais, mesmo depois das alterações do
Código de Processo Penal, seria um contrassenso conceder
liberdade, para apelar, ao réu que tenha sua prisão decretada; a
custódia foi decretada durante o processo em razão de risco social,
pelo que, revê-la, justamente em momento posterior, quando já
reconhecida a responsabilidade criminal, se mostra, no mínimo,
desarrazoado. Por isso que, constituindo a manutenção da
decretação da prisão desdobramento da decisão terminativa, não se
vislumbra ilegalidade flagrante ou ato teratológico a merecer
reparação.
Asseguram-se, dessa forma, a ordem pública e a
aplicação da lei penal (art. 312 do CP).
Ademais, a ação constitucional do “habeas corpus”
destina-se a remediar situações de iminente violência ou coação
ilegal na liberdade de locomoção, consoante o disposto no art. 647
daquele mesmo estatuto legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Não é o que se apura do presente feito, a teor do
relatado acima.
Para o fim almejado (rever condenação, preliminares
etc.), existem meios específicos, vale dizer, o recurso de apelação,
quando os argumentos defensivos poderão ser adequadamente
suscitados e apreciados, o que se mostra impossível na via estreita
do “writ”.
Daí a inadequação da via.
A utilização da medida constitucional em foco como
sucedâneo de recurso ou meio processual próprio desvirtua a razão
de sua existência, consoante precedentes desta Corte.
Nesse sentido:
“Habeas corpus. ROUBO MAJORADO TENTADO.
Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
Matéria que enseja impugnação através do recurso de apelação.
Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio e com o escopo de revisar sentença penal
condenatória. Requerida concessão do direito de recorrer em
liberdade. Inadmissibilidade. Decisão que fundamenta as posições
nela adotadas, não incorrendo em teratologia, nem importando em
evidente
constrangimento
ilegal.
Ordem
denegada”
(HC
2248535-83.2016.8.26.000, Rel. Des. Diniz Fernando, 1a Câmara de
Direito Criminal, j. 30.01.2017);
“Habeas Corpus Artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06
- Pedido de nulidade de sentença Inadmissibilidade - Pretensão
que exige detido exame de circunstâncias de caráter subjetivo e
outras de cunho objetivo, o que se afigura inviável nos estreitos
limites do remédio heroico Questões propostas com a impetração
que não encontram no remédio constitucional a via adequada para
sua discussão Análise pelo D. Magistrado de 1o Grau dos fatos de
maneira fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta,
passível de reparação pelo presente writ, e cuja apreciação deve
ficar adstrita ao recurso cabível à espécie, no caso a apelação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
já foi interposta- Ordem denegada” (HC 0002777-02.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Borges Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, j.
05.04.2016);
“HABEAS CORPUS - Roubo Qualificado - Sentença
condenatória proferida Impetração visando modificação de regime
inicial para cumprimento da pena, com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos - Argumentação
voltada à possibilidade de impetração do “Habeas Corpus” - Via
inapropriada - Trânsito em julgado noticiado - Decisão que fixou o
regime fechado suficientemente motivada Adequação à gravidade
elevada dos fatos Desaconselhável a substituição da reprimenda
corporal - Ordem denegada.” (HC 2126769-97.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Camilo Lellis, j. 26.01.2016);
“Habeas
Corpus.
Extorsão
mediante
sequestro.
Advento de sentença condenatória, com trânsito em julgado. Pleito
objetivando o reexame da condenação. Inadequação da via eleita.
Matéria pertinente à revisão criminal. Falta de interesse de agir.
Impetração
indeferida.”
(HC
0054079-41.2014.8.26.0000,
Rel.
Guilherme Nucci, j. 11.11.2014).
“Habeas Corpus - Artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal - Pedido de alteração de regime prisional - Questão de
mérito - Impossibilidade de análise no writ (...). Pretende a
impetrante a concessão da ordem, a fim de que seja possibilitado o
recurso em liberdade ou, a modificação do regime inicial de pena
para o aberto. Inicialmente, a questão relativa ao acerto do regime
prisional fixado diz respeito ao mérito da acusação e deve ser
aduzida em recurso próprio, não cabendo sua análise nesta estreita
via.(...).” (HC 2057458-53.2014.8.26.0000, Rel. Des. Borges Pereira,
j. 19.08.2014);
“HABEAS
CORPUS
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA NEGATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE
DIREITOS OU SURSIS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS
BRANDO - VIA INADEQUADA Ocorrência O habeas corpus não
é recurso cabível, ante aos seus estreitos limites, ao reexame da
sentença que negou substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e deixou de fixar regime prisional mais brando,
devendo tal discussão ser apreciada no recurso de apelação. Ordem
não conhecida.” (HC 274715-15.2012.8.26.0000, Rel. Des. J.
Martins, j. 04.04.2013);
O mesmo entendimento é adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
(...)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.” (HC 381737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 14.03.2017);
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
DO
RECURSO
APROPRIADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.” (HC no
379033/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2260780-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Assim, constata-se que o feito tramitou e está
tramitando regularmente, bem como que o paciente busca através
do remédio heroico a avaliação dos fatos e questões de direito, ou
seja, incursão no conjunto probatório, o que é descabido nesta via
restrita.
Destarte, monocraticamente, indefere-se o “writ”
liminarmente, a teor dos arts. 663 e 666 do CPP, c.c. o 168, § 3o, do
RITJ.
PRI.”
Por fim, não trouxe o inconformado fato novo
capaz de alterar o resultado antes proclamado.
Destarte, nega-se provimento.
MAURICIO VALALA
Relator